Tribunal: TJES
Processo: 5000483-38.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000483-38.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALANCIELI GOMES MILIOLI
IMPETRADO: VARA UNICA DE RIO NOVO DO SUL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. PRESENÇA DA RÉ E DA DEFESA TÉCNICA. ATA ASSINADA PELO DEFENSOR. DESNECESSIDADE DE ENTREGA DE CÓPIA IMPRESSA DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da ré condenada à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35, da Lei nº 11.343/2006. A impetração sustenta nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória, sob o argumento de que não teria sido entregue à ré presa cópia da decisão e de que não houve indagação acerca de sua intenção de recorrer, requerendo o desarquivamento dos autos e a reabertura do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em definir se é nula a certidão de trânsito em julgado da sentença condenatória em razão da alegada ausência de entrega de cópia da decisão à ré presa e da suposta violação ao direito de recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A audiência de instrução, debates e julgamento ocorreu com a presença da acusada e de defensor dativo regularmente nomeado, tendo sido colhidos depoimentos, apresentadas alegações finais orais e proferida a sentença no mesmo ato processual.
4.
A ata de audiência registra que as partes saíram intimadas da sentença naquele ato e foi devidamente assinada pelo defensor da ré, documento que possui fé pública.
5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada em audiência quando as partes estão representadas por defesa técnica e a ciência da decisão consta em termo processual.
6.
O Código de Processo Penal não exige a entrega de cópia impressa da sentença para a validade da intimação realizada em audiência.
7.
A defesa técnica estava presente e não apresentou oposição quanto à intimação da sentença, nem demonstrou impedimento para a interposição de recurso no prazo legal.
8.
Inexistindo ilegalidade manifesta ou vício evidente na intimação da sentença, mantém-se hígida a certidão de trânsito em julgado lançada nos autos da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9
.
Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput,
e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ARG no RHC n. 141.817/PB, relator Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, Dje de 28/06/2021
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de
habeas corpus,
com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
ALANCIELI GOMES MILIOLI,

em razão de alegado constrangimento ilegal atribuído ao
MM. JUIZ DE DIREITO
DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO NOVO DO SUL
, nos autos da Ação Penal nº 0000503-32.2019.8.08.0042, na qual a paciente restou condenada, em audiência realizada no dia 08 de outubro de 2019, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos delitos previstos nos artigos 33,

caput
,
e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Conforme narrado na exordial do presente
writ
(ID 17800768), após a realização da referida audiência, a secretaria do juízo certificou o trânsito em julgado da sentença condenatória para a defesa em 14/10/2019. Contudo, “em que pese constar no termo de audiência a presença da paciente, não há qualquer certificação, recibo ou fé pública de que tenha sido entregue à paciente — que ostenta a condição de ré presa — a cópia integral da sentença proferida. Ademais, o termo de audiência é silente quanto à indagação da ré sobre seu desejo de recorrer”.

Sendo assim,
o impetrante r
equer a confirmação da ordem para
declarar a nulidade
da certidão de trânsito
em julgado da sentença condenatória, em razão da inobservância do art. 152, IV, do Código de Normas da CGJ/ES (ausência de entrega de cópia) e da violação à
a
mpla
d
efesa,
com o c
onsequente
desarquivamento dos autos
e a reabertura de prazo para a
d
efesa, recebendo-se a presente impetração como manifestação de vontade de recorrer (interposição de
a
pelação).

Pois bem.

Sem maiores delongas e considerando a natureza dos pleitos formulados e os fundamentos apresentados pelo impetrante em sua petição, adoto como razões de decidir a decisão liminar anteriormente proferida.

Isso porque, em consulta ao Sistema PJe de 1º grau, constatei que até a presente data, não houve alteração significativa no contexto fático do caso em exame.

Para tanto, transcrevo, no que interessa, os excertos pertinentes da referida decisão. Confira-se:

“(...) O pedido liminar não comporta acolhimento.

Da análise dos autos, constata-se que a paciente esteve presente na audiência de instrução, debates e julgamento, realizada em 08 de outubro de 2019, ocasião em que foi proferida a sentença condenatória.

Referida audiência transcorreu com a presença da acusada, de seu defensor dativo regularmente nomeado e atuante, tendo sido colhidos os depoimentos das testemunhas e proferidas as alegações finais orais pelas partes.

A sentença foi prolatada ao final do mesmo ato processual, com o devido acompanhamento da defesa, conforme registrado em ata.

É fato incontroverso que o termo de audiência foi expressamente assinado pelo advogado dativo que acompanhava a ré, tendo constado, de forma clara, que “as partes saem intimadas da sentença neste ato”, conforme certificação constante da própria ata, a qual goza de fé pública.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da intimação realizada em audiência, quando as partes estão regularmente representadas e a intimação é consignada em termo processual assinado, sendo prescindível a juntada de cópia impressa da sentença para validação do ato.

O próprio Código de Processo Penal não impõe tal exigência, e eventual normativo administrativo não pode suplantar o conteúdo probatório direto do ato processual realizado sob a presidência do magistrado e com a devida assistência técnica à ré.

Neste sentido, não se verifica, de plano, qualquer constrangimento ilegal.

Ao contrário, constata-se a observância do devido processo legal, com plena ciência da paciente acerca da decisão que lhe foi desfavorável.

Ressalte-se que a defesa técnica estava presente e ciente dos termos da sentença, não tendo sido apontado qualquer impedimento material para a interposição de recurso no momento oportuno, tampouco protocolada apelação no quinquídio legal.

Ademais, não há no termo de audiência qualquer registro de oposição da defesa quanto à intimação ali realizada, tampouco solicitação de prazo ou manifestação de dúvida quanto à publicação ou recebimento de contrafé.

A alegação, portanto, surge extemporânea e fragilizada diante da presunção de validade dos atos processuais regularmente praticados.

Assim, ausente qualquer evidência de ilegalidade manifesta ou vício evidente na formação do título condenatório, e constatada a regularidade formal da intimação da sentença condenatória, não há que se falar em nulidade da certidão de trânsito em julgado.

A ausência de demonstração de
fumus boni iuris
afasta o cabimento da medida de urgência pleiteada, sendo certo que o
periculum in mora
, por si só, não justifica a concessão da liminar sem base em fundado receio de lesão irreversível ao direito.

Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR”.

Ou seja, conforme consignado no judicioso parecer ministerial, “os efeitos da certidão de trânsito em julgado lançada no Processo nº 0000503-32.2019.8.08.0042, devem ser considerados hígidos. Não há como declarar nulidade de ato válido e, pelas razões acima não há como acolher o pedido de desarquivamento dos autos e reabertura de prazo para a defesa, pois, como afirmado, ocorreu o trânsito em julgado, especialmente para a defesa da paciente”.

Dessa forma, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)